Tribunal: STF
Processo: RE 1517350
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em juízo de retratação da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, manteve entendimento anterior (eDOC 562, p. 1-6), mediante acórdão (eDOC 1.148, p. 1-4) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PREVISÃO DO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR AO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MINISTERIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO. 



    Para se admitir o ingresso em domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata de modo a proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. 



    Insegurança do relato policial. Relato de suposta fuga não justificou o ingresso no domicílio do réu. Não descrita situação de flagrante delito ou justa causa a autorizar o ingresso no domicílio. 



    Nulidade da prova. Absolvição mantida. 



    POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À 2ª VICE-PRESIDÊNCIA.” (eDOC 1.149, p. 1)



    No recurso extraordinário anteriormente interposto pelo MP/RS (eDOC 587, p. 1-20; ratificado no eDOC 1.150, p. 1), houve alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS admitiu o RE (eDOC 1.151, p. 1-3). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco trechos do decisum ora recorrido:



    “(...)



    A Em. Juíza de Direito, Dra. Mariana Machado Pacheco, assim fez constar, acerca da prova oral, na sentença:



    Interrogado, o réu Eliandro da Silva Roman negou a prática delitiva. Disse que estava deitado em seu quarto, por volta das 17h50min, quando policiais invadiram sua residência, sendo que estava acompanhado da esposa e filhos. Asseverou ter sido torturado pelos agentes, pois colocaram sacos em sua cabeça, afogaram-lhe e pediram dinheiro. Narrou que solicitaram R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas não possuía todo o dinheiro, apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afirmou que seriam oito policiais e eles usavam máscara. Referiu que não poderia ter drogas em sua residência, pois estava em prisão domiciliar e que analisando o perímetro registrado pela tornozeleira eletrônica seria possível confirmar que estava em casa. Negou ter balanças e embalagens no local, bem como afirmou que não é usuário de drogas. Esclareceu que morava de aluguel e que havia apenas sua casa no terreno, sendo que esta era cercada por muros. Indagado, disse que telefonou para Alex, seu amigo, solicitando o dinheiro, sendo que este informou que mandaria o montante através de um Uber. Afirmou que não conhecia Maurício e não sabe se foi ele quem levou o dinheiro até o local. Alegou não ter visto as drogas apreendidas, referindo que permaneceu em silêncio na Delegacia e que não estava acompanhado de um advogado. Não conhecia os policiais. Não soube informar por qual motivo Alex não entregou o dinheiro pessoalmente, mas aduziu que ele é uma pessoa de sua confiança. Declarou que solicitou o dinheiro por mensagem de áudio e que seu advogado teria áudio dos policiais ordenando que ele solicitasse mais dinheiro e armas. Confirmou que utilizava tornozeleira eletrônica e estava em prisão domiciliar há dois meses, bem como que os policiais não lhe informaram o que estavam procurando em sua residência. Relatou que não informou ao seu amigo que o dinheiro seria utilizado para pagar os policiais. 



    O corréu Maurício Gomes de Carvalho informou que Ricardo era um conhecido que morava no mesmo bairro e perguntou se ele faria uma corrida particular para entregar um dinheiro referente à pensão para Eliandro. Afirmou que foi abordado pelos policiais quando entrou na rua. Disse que à época não era cadastrado na Uber, fazia corridas apenas por fora. Referiu que estava em casa e recebeu uma ligação por volta das 18h30min para fazer a entrega em Viamão, então se deslocou até o final de Alvorada, na Getúlio Vargas, para buscar o dinheiro que estava com o amigo de Ricardo em um posto de gasolina. Não recorda o nome dele, mas era um rapaz baixinho, cabelo liso, barba rala, camiseta vermelha e bermuda. Relatou que não sabia qual valor carregava e que já havia feito outras entregas, mas não com dinheiro. Asseverou que não sabia quem era a pessoa que receberia o dinheiro, apenas foi informado que teria que buzinar quando chegasse ao local. Declarou que. ao ser abordado, os policiais mandaram-lhe colocar as mãos na cabeça, revistaram o interior do veículo e localizaram o dinheiro no banco do carona, sendo informado que seria preso por suborno. Afirmou que receberia em torno de R$40,00 (quarenta reais) para efetuar a entrega, uma vez que cobrava R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por quilômetro. Não conhecia os policiais. Indagado, disse que a pessoa que lhe entregou o dinheiro não se chamava Alex; o único que entrou em contato com ele foi Ricardo e que após o ocorrido não o viu mais. Não soube informar se este teria envolvimento com o tráfico de drogas e nem com o que ele trabalhava. Confirmou que já havia feito corridas para Ricardo, levando ele em casas de mulheres e festas. Negou saber que o dinheiro o dinheiro seria para propina e que antes da abordagem não falou com os policiais. 



    Quanto à prova testemunhal, Maike Anoares de Brum, policial militar, referiu que a guarnição estava em patrulhamento, quando receberam uma denúncia de que no local estava ocorrendo tráfico de drogas na modalidade tele-entrega, sendo que as drogas estavam armazenadas na residência. Chegando no endereço, avistaram o réu Eliandro, que tentou empreender fuga para o interior de sua casa, sendo impedido pela equipe no pátio. Informou que apreenderam com o réu pequenas porções de maconha e uma quantia em dinheiro e, após, localizaram o restante dos entorpecentes no interior da residência. Afirmou que o réu ofereceu R$10.000,00 (dez mil reais) para que os policiais não efetuassem a sua prisão, momento em que os agentes determinaram que o réu mandasse levar o dinheiro. Disse que Eliandro ligou para seu irmão e pediu para que levasse o valor, sendo que, após alguns minutos, o réu Maurício chegou com o dinheiro em um veículo. Aduziu que revistaram o carro e deram voz de prisão aos réus por tráfico de drogas e corrupção. Esclareceu que Maurício disse estar realizando o transporte do dinheiro, pois teriam lhe pedido e que o montante foi entregue em espécie. Questionado, relatou que a denúncia se deu através de uma abordagem feita em um usuário de drogas, que informou o endereço em que as comprava. Narrou que o sujeito foi abordado por apresentar atitude suspeita e estar em um ponto conhecido por tráfico de drogas, bem como que este informou somente o local que comprava os entorpecentes, sem mencionar qualquer nome. Não recorda se o réu estava usando tornozeleira eletrônica. Asseverou que o réu estava próximo a sua residência, em via pública e, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, sendo detido no pátio de sua casa. Referiu que Eliandro disse que ia contatar o seu irmão para conseguir o dinheiro e que Maurício não ofereceu o valor diretamente aos policiais. Declarou que os réus não comentaram se conheciam um ao outro e que estes não conversaram no momento dos fatos. Negou ter visto outra pessoa na via quando identificaram o réu Eliandro. 



    A testemunha Alexsandro Barbosa Galski, policial militar, relatou que a guarnição estava em patrulhamento quando receberam uma denúncia de que estava ocorrendo tráfico de drogas no local do fato, na modalidade de tele-entrega. Chegando no local, visualizaram Eliandro em frente a residência e, ao ver a viatura, tentou evadir, ingressando no pátio da casa. Os agentes alcançaram o réu e realizaram a revista pessoal, encontrando em sua posse uma quantidade de drogas e dinheiro. Durante a abordagem, Eliandro ofereceu aos policiais uma quantia em dinheiro para que fosse liberado, sendo que estes aceitaram, momento em que o réu ligou para alguém solicitando o valor. Informou que após algum momento, um indivíduo chegou ao local de carro e a equipe realizou a abordagem, localizaram o dinheiro e deram voz de prisão aos réus. Não recorda se havia sido informada alguma característica do carro. Referiu que a denúncia se deu através de outra abordagem, na qual o sujeito informou que no endereço ocorria tráfico de drogas, entretanto, não soube informar se o indivíduo teria dito como sabia que no endereço existiam drogas ou características de pessoas que estariam cometendo o crime. Disse que o indivíduo não foi levado à Delegacia, uma vez que se tratava apenas de uma abordagem, tendo sido feito um boletim de atendimento, bem como que não recorda se foi feita sua qualificação. Instado, aduziu que Eliandro solicitou o dinheiro através de áudios, mas não sabia com quem o réu estava falando. Não recorda se o réu informou nos áudios que o dinheiro seria para os policiais e nem se a residência possuía sinais de habitação ou se era utilizada apenas para o tráfico de drogas. Asseverou que Maurício não entregou o dinheiro diretamente aos agentes, apenas parou com o veículo em frente à residência. Esclareceu que a residência possuía características de que seria de Eliandro, entretanto, não recorda se possuía algum documento no interior da casa comprovando que esta seria do réu. Afirmou não ter visualizado Eliandro em movimentação característica do tráfico de drogas. 



    Eva Catarina da Silva em nada contribuiu para a elucidação do fato, limitando-se a abonar a conduta do réu Maurício. 



    (...). 



    Os depoimentos dos policiais foram no sentido de que, em patrulhamento de rotina, receberam denúncia anônima do tráfico de drogas no local. Deslocaram-se para averiguar, ocasião em que avistaram o acusado na frente da residência. Ao vislumbrar a guarnição, o réu correu para o interior do pátio. Os agentes entraram no pátio residencial e realizaram a sua abordagem. Encontraram, em revista, parte das drogas apreendidas com o réu e o restante na residência. 



    O apelante, no seu interrogatório, negou a prática delitiva. 



    Embora se trate o tráfico de drogas de delito permanente, não havendo configuração de situação de flagrância anterior à entrada na residência, nem estando as autoridades em cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, os fatos narrados na denúncia não autorizam, por si só, o ingresso no domicílio e abordagem, ocasionando ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal. 



    No caso concreto, não restou suficiente demonstrada a prévia situação de flagrância autorizadora do ingresso dos policiais no domicílio. 



    Com efeito, a entrada dos policiais no pátio da residência, sem justa causa anterior ou consentimento do morador, configura invasão de domicílio, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:



     (...)



    Nesse sentido, segue precedente desta Colenda Câmara Criminal: 



    (...)



    Não há nos autos informações de investigações prévias que indiquem o envolvimento do réu no tráfico de drogas, tampouco foram detidos usuários, para embasar a ação policial. 



    Percebe-se que a narrativa dos agentes públicos ficou restrita à suposta fuga do acusado para o interior do pátio residencial, bem como à denúncia anônimo de tráfico no local. 



    A apreensão dos entorpecentes APÓS a entrada dos policiais no pátio, sem consentimento do acusado ou de outro morador, não legitima o referido ingresso e busca domiciliar. 



    Assim, dos relatos prestados pelos policiais, extrai-se que a entrada no domicílio não se revestiu de justa causa anterior autorizadora, visto que deixaram de trazer elemento distintivo que indicasse situação de flagrância, considerando não ter sido, o apelante, visualizado praticando algum ato de mercancia de drogas. 



    Havendo dúvida quanto à possível violação de domicílio, em razão da insegurança dos depoimentos dos policiais, a absolvição do apelante é medida que se impõe, por força do princípio do in dubio pro reo. 



    Colaciona-se os julgados desta Câmara Criminal: 



    (...)



    Desse modo, ante a ocorrência de violação de domicílio, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova, motivo pelo qual é caso de absolver o recorrente. 



    DISPOSITIVO



    Isso posto, declarada a nulidade da prova, voto por dar provimento à apelação defensiva para absolver ELIANDRO DA SILVA ROMAN dos delitos imputados, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    Veja-se que constou expressamente do julgado que a anulação da prova se deu em razão da insegurança dos depoimentos dos policiais. Portanto, constata-se que a narrativa dos agentes públicos ficou restrita à suposta fuga do acusado para o interior do pátio residencial, bem como à denúncia anônimo de tráfico no local, fatos contrapostos pela defesa, não havendo segurança quanto às razões que justificaram o ingresso no domicílio do réu. 



    Do que se vê, a decisão está conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, inviável a retratação do julgado recorrido. 



    DISPOSITIVO 



    Isso posto, não sendo caso de retratação, voto por manter a decisão recorrida, nos termos do acórdão julgado.” (eDOC 1.48, p. 1-4; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.547.688 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.8.2025; RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente